Tribunal: STF
Processo: RE 1128575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 626.489, Tema n. 313): repercussão geral reconhecida e mérito julgado.
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal por ato do Juiz Federal Presidente das Turmas Recursais do RS, em cumprimento à decisão do órgão colegiado de origem que acolheu questão de ordem para anular todos os atos posteriores ao recebimento dos autos deste STF – considerada a ausência de apreciação do recurso deduzido contra o despacho de devolução dos autos à origem, no qual suscitado eventual descompasso entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral indicado.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.172.622, Tema nº 1023: não há repercussão geral.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 1023 da repercussão geral, para que sejam observados os procedimentos previstos na alínea ‘a’ do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente